Tribunal: TRF3
Processo: 5009073-85.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
801/1006)

5009073-85.2020.4.03.0000

DJEN Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009073-85.2020.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: AMERITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA. - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA - SP145373-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR. DATA DA SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL ENTRE OS JUÍZOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, deu provimento a agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial.

O agravo de instrumento foi manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da executada e permitiu o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser considerados crédito concursal ou extraconcursal para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial; (ii) qual o marco temporal relevante para a definição da natureza do crédito, se a data da sentença ou a do trânsito em julgado; e (iii) a possibilidade de manutenção da decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante e reafirmada por motivação per relationem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843.332/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), firmou entendimento de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial deve considerar a data do fato gerador da obrigação.

No caso específico dos honorários advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência do STJ estabelece que o fato gerador da verba ocorre com a prolação da sentença ou do ato jurisdicional que os fixa, e não com o trânsito em julgado da decisão.

Assim, quando a sentença que arbitra os honorários é anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza concursal, devendo ser habilitado no quadro geral de credores e submetido às condições do plano de recuperação.

No caso concreto, a sentença que fixou os honorários foi proferida em 14/05/2015, enquanto o pedido de recuperação judicial foi apresentado em 24/11/2017, circunstância que evidencia a natureza concursal do crédito.

Nessa hipótese, o crédito deve ser habilitado no processo recuperacional, sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente ao deferimento da recuperação.

A jurisprudência admite que o juízo da execução prossiga na prática de atos processuais, cabendo ao juízo da recuperação judicial avaliar a viabilidade das medidas constritivas eventualmente determinadas, à luz das regras de cooperação jurisdicional previstas na legislação.

Não se verificou alteração fática ou jurídica apta a modificar a conclusão anteriormente adotada na decisão monocrática, a qual observou a jurisprudência dominante e pode ser mantida mediante a técnica da motivação per relationem, considerada compatível com o dever constitucional de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo não interno provido.

Tese de julgamento:

(i) Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a natureza concursal ou extraconcursal do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais é definida pela data da sentença que os fixa, considerada como fato gerador da obrigação.

(ii) Se a sentença que arbitra os honorários é anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza concursal e deve ser habilitado no processo recuperacional, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente.

(iii) A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante pode ser mantida pelo colegiado mediante motivação per relationem, desde que preservado o controle recursal.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; art. 37; art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 69, §2o, IV e V, 805, 932, IV, 1.021 e §3o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §7o-B, 49, caput, e 59; Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051); STJ, REsp 1.841.960/SP; STJ, AgInt no REsp 1.966.854/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.994.838/SP; STF, AI 825.520 AgR-ED; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5019688-32.2023.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5001589-95.2019.4.03.6000; TRF3, ApCiv 0001423-89.2012.4.03.6002; TRF3, AI 5023625-89.2019.4.03.0000; TRF3, AI 5024479-78.2022.4.03.0000; TRF3, AI 5025406-44.2022.4.03.0000; TRF3, ApCiv 0001469-98.2015.4.03.6123.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5009073-85.2020.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: AMERITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA. - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA - SP145373-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA — INMETRO contra a decisão monocrática (id 286674123) que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, deu provimento ao agravo de instrumento.

O agravante sustenta: (i) que o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais tem natureza extraconcursal, pois o seu fato gerador ocorre com o trânsito em julgado da sentença, verificado em 16/10/2018, data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial (08/01/2018), de modo que o crédito não integraria o plano de recuperação; (ii) que a Lei no 14.112/2020, ao incluir o § 7o-B no art. 6o da Lei no 11.101/2005, superou o Tema repetitivo 987/STJ, posteriormente cancelado, permitindo o prosseguimento de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial; (iii) subsidiariamente, que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, equiparando-se a créditos trabalhistas, não se sujeitando ao juízo universal da recuperação, conforme o Tema 637/STJ (REsp 1.152.218/RS); (iv) que a Advocacia Pública não integra a Assembleia Geral de Credores, razão pela qual seu crédito não poderia ser afetado por deliberações dos demais credores; e (v) que, com o encerramento da recuperação judicial do Grupo Oi S/A, publicado em 14/12/2022, não mais se justifica a competência exclusiva do juízo da recuperação.

Pede o provimento do agravo interno (id 291560254).

A agravada apresentou contrarrazões (id 292570370).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, deu provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto por AMERITRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em razão da decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença.

Sustenta a agravante que a ação de recuperação judicial contempla todos os débitos constituídos até a data de sua distribuição (24/11/2017), incluindo a sentença exequenda, prolatada em 14/05/2015, pois o presente débito de honorários advocatícios está intrinsecamente ligado à demanda que lhe deu origem, portanto, segue o principal que já restou arrolado na ação de recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada "a habilitação do crédito referente aos honorários advocatícios nos autos da Recuperação Judicial juntamente com o crédito que já foi devidamente arrolado na exordial da Recuperação".

O INMETRO apresentou contraminuta (ID 134707215), argumentando que o trânsito em julgado da sentença exequenda se deu em 23/04/2018, e que não há prova de que o débito de honorários sucumbenciais, de carácter alimentar, esteja incluído no plano de recuperação judicial, e, passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação, cabe o prosseguimento da execução.

É o relatório.

DECIDO.

Aplico o disposto no art. 932, IV, do CPC, por se tratar de matéria pacificada no âmbito dos Tribunais superiores.

Parcela considerável da doutrina interpreta o dispositivo acima destacado ampliativamente, a fim de espelhar o espírito da norma, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência. Por todos: Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo CPC Comentado, RT, 2015, p. 879.

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com agilidade, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do CPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do novel estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo ao colegiado - está consoante com os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC). Nesse sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, AI – Agravo de Instrumento Pje - 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, julgado em 25/03/2022.

Sobre a questão posta a deslinde, cumpre destacar que, ao julgar o REsp no 1843332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (Tema 1.051) de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.843.332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020 - destaquei)

Ainda no que se refere à matéria fixada no Tema 1.051, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de analisar a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que o fez sob a ótica da referida tese, considerando que o fato gerador que dá origem ao direito de percepção dessa verba é a sentença ou ato jurisdicional. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO POR SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUBMISSÃO DE CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há interesse recursal quanto à extraconcursalidade do crédito referente aos honorários advocatícios.

2. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data do deferimento do pedido de soerguimento e após a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6°, § 1°, c/c o art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.966.854/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 - destaquei)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022 - destaquei)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CUMPRIMENTO REITERADO. CELERIDADE PROCESSUAL. CRIVO JUDICIAL. EXTENSÃO TEMPORAL.

(...)

- A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e demais previstos em lei), conforme dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005.

- No que tange especificamente à verba honorária sucumbencial fixada em sede de pronunciamento jurisdicional definitivo, o momento de seu arbitramento determina o seu caráter concursal ou extraconcursal. Assim, se o referido ato processual foi praticado antes do pedido de recuperação judicial da parte devedora, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão se submeter ao plano de recuperação. Noutro passo, se a sentença ou acórdão for proferido posteriormente ao pedido recuperacional, o supracitado crédito terá natureza extraconcursal. Precedentes.

- No caso dos autos, considerando a natureza extraconcursal do montante exigido no cumprimento de sentença de origem, não se vislumbra ofensa ao vetor axiológico da menor onerosidade, sendo plenamente admitida a reiteração automática do bloqueio via SISBAJUD (“teimosinha”) segundo os parâmetros fixados pelo juízo a quo na decisão recorrida (repetição programa por 30 dias).

- Agravo de instrumento desprovido.

(2a Turma, AI 5019688-32.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 18/10/2023, Intimação via sistema: 25/10/2023 - destaquei)

TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC – TRÂMITE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA VARA FEDERAL: NÃO CONHECIMENTO, TEMA JULGADO CONFORME PLEITEADO. ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador”, no julgamento do REsp no 1843332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, art. 1036 do CPC. Nesse sentido também se manifestou acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais. Considerou que a sentença ou ato jurisdicional equivalente é o ato processual que dá origem ao direito de percepção dessa verba: REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020; AgInt no CC n. 151.639/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 6/11/2017.

3. Os honorários fixados por sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial terão natureza concursal, devendo o crédito ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial, ao passo que se proferida após o pleito recuperacional, deve ser tratado como crédito extraconcursal.

4. Os honorários estabelecidos na sentença proferida em 19/03/2010 no valor de R$ 50.000,00, foram modificados pelo acórdão proferido por esta Sexta Turma, em 25/09/2014, que os reduziu para R$ 20.000,00 (id 271115451). Esse valor não foi modificado por sentença ou pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme consta dos autos, aparentemente não foi questionado. Portanto, considero como momento de fixação dos honorários, a data em que fixado o valor definitivo, 25/09/2014, anteriormente ao pedido de recuperação judicial.

5. Os créditos referidos devem ser corrigidos até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05 e a partir desse pedido até seu pagamento, conforme os termos e índices deliberados no plano de soerguimento. Nesse sentido: REsp n. 2.041.721/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023; AgInt no REsp n. 1.611.430/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022; AgInt no REsp n. 1.960.636/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 2/3/2022.

6. Quanto ao pedido subsidiário, para que sejam considerados os créditos como de natureza alimentar, equiparados aos trabalhistas, tal alegação deve ser analisada pelo juízo de origem, onde deve prosseguir o cumprimento de sentença.

(6a Turma, ApCiv 5001589-95.2019.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 12/11/2023, Intimação via sistema: 22/11/2023 - destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. NOVAÇÃO OPE LEGIS. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Tema Repetitivo n° 1.051/STJ.

2. É firme na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que mesmo o devedor que não tenha se habilitado na recuperação judicial sujeita-se aos seus efeitos, em especial à novação prevista no artigo 59, caput, da Lei n° 11.101/2005. Precedente.

3. Mesmo tendo havido a extinção da recuperação judicial da executada, forçoso reconhecer que se operou a novação ope legis (art. 59, caput, da Lei n° 11.101/2005), de sorte que o título executivo do INSS não é mais o formado nestes autos, mas sim a decisão de aprovação do plano de recuperação, como corretamente decidido em sentença.

4. Honorários advocatícios devidos pelo apelante majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC/2015.

5. Apelação não provida.

(1a Turma, ApCiv 0001423-89.2012.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/06/2023, Intimação via sistema: 29/06/2023)

Dessa forma, considera-se que os honorários fixados por sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial terão natureza concursal, devendo o crédito ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial, como acontece no presente caso.

Observe-se que o marco temporal para incluir o crédito no plano de recuperação judicial é a data da prolação da sentença, e não do seu trânsito em julgado, como argumenta o agravado em sua contraminuta.

No caso concreto, a sentença exequenda, que fixou os honorários advocatícios em cobro, foi proferida em 14.05.2015, ou seja, anteriormente ao pedido de recuperação judicial, feito em 24.11.2017.

Ademais, importante notar que o juízo da execução deve dar sequência ao feito, cabendo, todavia, ao juiz da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada, podendo determinar eventual substituição, devendo “o magistrado federal e o magistrado estadual proceder mediante cooperação jurisdicional (art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005, e art. 69, §2o, IV e V, e art. 805, ambos do CPC/2015) em favor do plano de recuperação, da continuidade da atividade empresarial, e da preservação e otimização do uso produtivo do patrimônio da empresa”.

Nesse sentido são as recentes manifestações desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 987/STJ. CANCELAMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.

(...)

- Em vista do cancelamento do Tema 987/STJ, o deferimento da recuperação judicial não suspende a tramitação da ação de execução fiscal para satisfação de créditos públicos (tributários ou não, inclusive FGTS), e o juízo federal deve dar sequência ao feito executivo, podendo inclusive ordenar a penhora a livre penhora de bens, embora o juízo da recuperação judicial possa determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciaisà manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, razão pela qual o magistrado federal e o magistrado estadual devem proceder mediante cooperação jurisdicional (art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005, e art. 69, §2o, IV e V, e art. 805, ambos do CPC/2015) em favor do plano de recuperação, da continuidade da atividade empresarial, e da preservação e otimização do uso produtivo do patrimônio da empresa.

- Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023625-89.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/03/2023, Intimação via sistema DATA: 14/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar – concretamente – pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que não ocorre no caso.

2. Constou expressamente do acórdão embargado que mesmo após o cancelamento do Tema 987, o STJ continua decidindo que compete ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, podendo inclusive determinar eventual substituição. Dito de outro modo, cabe ao Juízo da Execução Fiscal determinar as medidas que entender adequadas, ficando apenas ressalvada a competência do Juízo da Recuperação Judicial para determinar eventual substituição dos atos de constrição, tal como consta da interlocutória de primeiro grau objeto do agravo de instrumento.

(...)

(6a Turma, AI 5024479-78.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 30/04/2023, DJEN de 04/05/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ARREMATAÇÃO DE BEM PENHORADO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM AFERIR A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS - REGRAS DE COOPERAÇÃO JUDICIAL.

1. A arrematação do bem penhorado ocorreu de forma parcelada. A matéria envolvendo as consequências da remoção do bem arrematado deve ser submetida previamente ao juízo da recuperação judicial por conta da especificidade das normas aplicadas à espécie.

2. Precedentes do C. STJ e da 6a Turma deste E. TRF.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o Juízo da execução, com espeque nas regras de cooperação jurisdicional, submeta ao Juízo da recuperação a análise da viabilidade da remoção do bem arrematado, e suas consequências para a recuperação judicial, mantendo-se até lá a constrição já realizada perante o Juízo da execução fiscal.

(6a Turma, AI 5025406-44.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 28/04/2023, DJEN de 02/05/2023 - destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELA DÍVIDA COBRADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS FISCAIS. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIAS DO JUÍZO FEDERAL E DO JUÍZO ESTADUAL. COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL. PENHORA. BEM COMUM DO CASAL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE.

(...)

- O juízo federal é competente para processar e julgar a ação de execução fiscal movida mesmo que a empresa devedora esteja em recuperação judicial, podendo inclusive ordenar a penhora de bens (preferencialmente não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa, Súmula 480 do E.STJ), mas a redação do art. 6o § 7o-B da Lei no 11.101/2005 (dada pela Lei no 11.112/2020, aplicável aos processos em curso) reconheceu a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, razão pela qual o magistrado federal e o magistrado estadual devem proceder mediante cooperação jurisdicional (art. 69, §2o, IV e V, e art. 805, ambos do CPC/2015). Entendimento do E.STJ, inclusive ao cancelar o Tema 987.

- A falência superveniente do devedor de exigências fiscais também não paralisa o processo de execução fiscal que tramita em face de empresa em recuperação judicial, bem como não invalida a penhora realizada anteriormente à decretação, embora o produto arrecadado com a alienação de bem penhorado no feito executivo deva ser entregue ao juízo universal da falência para apuração das preferências.

(...)

(2a Turma, ApCiv 0001469-98.2015.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/11/2022, DJEN de 18/11/2022 - destaquei)

DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo a quo o teor desta decisão.

Decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 22 de maio de 2024.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR. DATA DA SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL ENTRE OS JUÍZOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, deu provimento a agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial.

O agravo de instrumento foi manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da executada e permitiu o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser considerados crédito concursal ou extraconcursal para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial; (ii) qual o marco temporal relevante para a definição da natureza do crédito, se a data da sentença ou a do trânsito em julgado; e (iii) a possibilidade de manutenção da decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante e reafirmada por motivação per relationem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843.332/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), firmou entendimento de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial deve considerar a data do fato gerador da obrigação.

No caso específico dos honorários advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência do STJ estabelece que o fato gerador da verba ocorre com a prolação da sentença ou do ato jurisdicional que os fixa, e não com o trânsito em julgado da decisão.

Assim, quando a sentença que arbitra os honorários é anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza concursal, devendo ser habilitado no quadro geral de credores e submetido às condições do plano de recuperação.

No caso concreto, a sentença que fixou os honorários foi proferida em 14/05/2015, enquanto o pedido de recuperação judicial foi apresentado em 24/11/2017, circunstância que evidencia a natureza concursal do crédito.

Nessa hipótese, o crédito deve ser habilitado no processo recuperacional, sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente ao deferimento da recuperação.

A jurisprudência admite que o juízo da execução prossiga na prática de atos processuais, cabendo ao juízo da recuperação judicial avaliar a viabilidade das medidas constritivas eventualmente determinadas, à luz das regras de cooperação jurisdicional previstas na legislação.

Não se verificou alteração fática ou jurídica apta a modificar a conclusão anteriormente adotada na decisão monocrática, a qual observou a jurisprudência dominante e pode ser mantida mediante a técnica da motivação per relationem, considerada compatível com o dever constitucional de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo não interno provido.

Tese de julgamento:

(i) Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a natureza concursal ou extraconcursal do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais é definida pela data da sentença que os fixa, considerada como fato gerador da obrigação.

(ii) Se a sentença que arbitra os honorários é anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza concursal e deve ser habilitado no processo recuperacional, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente.

(iii) A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante pode ser mantida pelo colegiado mediante motivação per relationem, desde que preservado o controle recursal.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; art. 37; art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 69, §2o, IV e V, 805, 932, IV, 1.021 e §3o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §7o-B, 49, caput, e 59; Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051); STJ, REsp 1.841.960/SP; STJ, AgInt no REsp 1.966.854/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.994.838/SP; STF, AI 825.520 AgR-ED; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5019688-32.2023.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5001589-95.2019.4.03.6000; TRF3, ApCiv 0001423-89.2012.4.03.6002; TRF3, AI 5023625-89.2019.4.03.0000; TRF3, AI 5024479-78.2022.4.03.0000; TRF3, AI 5025406-44.2022.4.03.0000; TRF3, ApCiv 0001469-98.2015.4.03.6123.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão